Tribunal: TJSP
Processo: 1503216-36.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503216-36.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante EVALDO VIEIRA
DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1503216-36.2018
Apelante: Edvaldo Vieira de Barros
Apelado: Ministério Público
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí
Voto no 16692
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO - PRELIMINAR
DE NULIDADE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NA DELEGACIA EIVADO DE VÍCIO

INOCORRÊNCIA NULIDADE RELATIVA PREJUÍZO
NÃO VERIFICADO
PROVA REFEITA EM JUÍZO

NULIDADE AFASTADA CONDENAÇÃO - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
INSURGÊNCIA
QUANTO À DOSIMETRIA
ARMA DE FOGO NÃO
APREENDIDA

DISPENSABILIDADE

PROVA
TESTEMUNHAL ROBUSTA
CAUSA DE AUMENTO
CONFIGURADA

CONCURSO
MATERIAL
BEM
EMPREGADO CONTINUIDADE DELITIVA INVIÁVEL
RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
3
contra a r. sentença de fls. 299/304, declarada às fls. 330/333, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Edvaldo Vieira de Barros, como incurso no artigo 157, 157, § 2o-A,
inciso I (por duas vezes) e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I
(por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às
penas de 37 (trinta e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 92 (noventa e dois)
dias/multa.
Inconformado (fls. 156), o réu recorre da
decisão arguindo, em preliminar, a nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado na delegacia de polícia, alegando inobservância
das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo
Penal. No mérito, pretende o afastamento do concurso formal,
aplicando-se a regra da continuidade delitiva e a redução da pena
pelo afastamento do emprego de arma de fogo, pois não teria ficado
comprovada a sua utilização e/ou potencialidade lesiva.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 201/205,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo improvimento (fls. 214/230).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 10 de outubro
de 2018, por volta das 18h40, nas dependências da “Padaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
4
Valinhos”, Evaldo Vieira De Barros, previamente ajustado, agindo
em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação
conjunta
visando
ao
resultado comum, com indivíduo não
identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra Alessandra
Aparecida Camilo, a quantia em dinheiro de R$ 1.000,00 (mil reais),
pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado.
Ainda segundo a denúncia, no mesmo dia 18
de outubro de 2018, por volta das 21h43, nas dependências do
“Auto Posto Super Onze de Agosto”, Evaldo Vieira De Barros,
previamente ajustado, agindo em concurso, caracterizado pela
unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado
comum, com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra Gilson Aparecido Alves de Souza, a quantia em dinheiro
de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), pertencente ao estabelecimento
comercial acima mencionado.
E no dia 27 de outubro de 2018, por volta das
12h20, nas dependências da “Padaria Valinhos”, Evaldo Vieira De
Barros, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra Karen Suelen Ferreira, a quantia em
dinheiro de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente ao
estabelecimento comercial acima mencionado.
Finalmente, no dia 16 de novembro de 2018,
por volta das 20h14, nas dependências do “Mercado Oliveira”,
Evaldo Vieira De Barros, subtraiu, para si, mediante grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
5
exercida com o emprego de arma de fogo contra Caique Kevin de
Oliveira Miranda, 01 (uma) folha de cheque preenchida no valor de
R$ 320,00 (trezentos reais), e a quantia em dinheiro de R$ 500,00
(quinhentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial acima
mencionado.
A materialidade dos delitos está demonstrada
através dos boletins de ocorrência de fls. 09/10, 11/12, 13/14,
17/18, 21/22, 25/26 e 39/43, autos de reconhecimento fotográfico
de fls. 16, 19 e 24, relatório de investigação de fls. 27/31, auto de
exibição e apreensão de fls. 44/46, autos de reconhecimento pessoal
de fls. 64, 65, 66 e 67 e pela prova oral colhida.
A autoria também não suscita controvérsia,
tanto que a defesa não se insurge quanto a isso. Pretende, isto sim,
a nulidade da prova produzida na delegacia de polícia
(reconhecimento fotográfico) e a reforma na dosimetria da pena.
A preliminar é inconsistente e deve ser
rechaçada de plano.
Isso porque se trata de nulidade relativa,
sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à parte para ser
reconhecida, o que não ocorreu no caso em tela.
O reconhecimento das vítimas Sandro (fls. 16),
Karen Suelen (fls. 19) e Caique Kelvin (fls. 24) foi ratificado em juízo
na audiência de instrução, quando o Apelante estava cercado de
todas as garantias constitucionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
6
Assim, se alguma dúvida pudesse existir sobre
a inobservância das recomendações previstas no artigo 226, do CPP,
ela foi dissipada em juízo, ocasião em que as referidas vítimas
novamente reconheceram (pessoalmente) o Apelante como sendo o
autor do delito.
Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO
ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP.
RECOMENDAÇÃO
LEGAL
E
NÃO
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no
sentido de não haver nulidade quando o
reconhecimento fotográfico realizado na fase
investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no
HC
461.248/SP,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que as
disposições insculpidas no artigo 226 do
Código de Processo Penal configuram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
7
recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
Quantos às insurgências acerca da dosimetria
da pena, razão também não assiste ao Apelante.
As sanções referentes aos crimes do 157, § 2o-
A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes) foram fixadas no
mínimo legal na base e adequadamente acrescidas na segunda fase
pelo reconhecimento da agravante da reincidência. Na terceira fase,
procedeu-se a novo aumento de pena, agora em razão do crime ter
sido cometido com utilização de arma de fogo.
Vale esclarecer que causa de aumento de pena
do emprego de arma (aqui, empregada em todos os fatos delitivos)
não necessita de apreensão da arma para realização do laudo.
Suficiente as declarações da vítima neste sentido.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
8
APREENDIDA.
IRRELEVÂNCIA.
PROVA
TESTEMUNHAL QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO
DO ARTEFATO NA PRÁTICA DELITUOSA.
REGIME
PRISIONAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
SÚMULA 440 DO STJ E SÚMULA 719 DO STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”. (STJ,
HC 313.875-SP, Rel. Min. Newton Trisotto,
DJe de 19/05/2015).
As vítimas declararam de forma contundente
que o agente praticou os roubos com emprego de arma de fogo e é o
quanto basta para a configuração da causa de aumento de pena.
As penas dos delitos relativos ao artigo 157, §
2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes)
também não comportam reparo, tendo sido fixadas no mínimo legal
na base e acrescidas na segunda fase pelo reconhecimento da
agravante da reincidência. Na terceira fase, houve acréscimo pela
causa de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de
arma de fogo.
Por fim, correto o reconhecimento do concurso
material.
O art. 71, “caput”, do Código Penal, enuncia
que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, deve-se ter a
prática de “dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503216-36.2018.8.26.0624 -Voto no 16692
9
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”, o que já
afasta a continuidade delitiva.
De qualquer forma, não traz a norma apenas
requisitos objetivos, mas também subjetivo do agente, no sentido de
que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro”. A norma reclama, pois, a volição de que crime antecedente
ainda não se encerrou, mas continua em execução.
No vertente caso, um roubo ocorreu no dia 10
de outubro de 2018 e se encerrou, o segundo roubo ocorreu no dia
18 de outubro de 2018 e se encerrou, o terceiro roubo ocorreu no dia
27 de outubro de 2018 e se encerrou e, por fim, o quarto roubo
ocorreu no dia 18 de novembro de 2018 e também se encerrou,
assim, correto o reconhecimento do concurso material e a soma das
penas. O regime prisional fechado é o único
compatível com o “quantum” das penas.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo nega-se provimento
ao recurso
Alberto Anderson Filho
Relator